Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. APOSENTADORIA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na gestão da conta do PASEP da parte Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos.
2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.
3. O Réu/Apelado não indicou elementos concretos suficientes para desconstituir a condição de hipossuficiência declarada pela Autora nos autos e reconhecida na primeira instância. Impugnação à justiça gratuita afastada.
4. Efetuado o saque integral do saldo da conta PASEP após a aposentadoria da parte Autora, a pretensão de reaver os valores supostamente subtraídos indevidamente da conta não foi renovada e, por conseguinte, a partir de então a relação deixou de ser de trato sucessivo.
5. O prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
6. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce na data da violação do direito, na hipótese, a data do saque integral do saldo da conta da participante por ocasião da aposentadoria.
7. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data de ciência da suposta violação direito e o ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da prescrição integral da pretensão. Sentença mantida.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.